Tribunal: TJDFT
Processo: 0706176-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOMÓVEL DEIXADO EM OFICINA PARA REPAROS. ESTACIONAMENTO. FURTO. DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO DO BEM. DANOS MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. REGRESSO. RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas. No caso ora em análise, a produção de outras fontes de prova não tem o condão de alterar o contexto e a realidade fática, sendo suficientes os documentos acostados aos autos para o deslinde da questão. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Cuida-se de contrato de prestação de serviços entre consumidor e oficina mecânica, para fins de reparos no veículo ali deixado, o qual foi objeto de furto, quando estava estacionado em frente ao local.
3. Em que pese a jurisprudência se inclinar para afastar a responsabilidade civil nos casos em que o bem esteja em local público e gratuito, as situações merecem ser analisadas casuisticamente, considerando as peculiaridades do caso.
4. A situação ora em análise abrange a obrigação pactuada entre a apelante e o segurado que compreendeu o dever de reparos a serem feitos em veículo danificado, o qual, estando estacionado em frente ao estabelecimento – sem se ter conhecimento, precisamente, por quanto tempo – veio a ser ilicitamente apreendido por terceiro. Por tais razões, está configurado o dever de guarda e vigilância por parte da oficina apelante, em face da legítima expectativa adquirida pelo segurado, quando confiou o reparo de seu veículo à referida empresa (art. 14 do CDC).
5. Conforme dispõem os artigos 786 do Código Civil, ao efetuar o pagamento da indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano.
6. Desse modo, estando demonstrada a falha no dever de segurança por parte do estabelecimento comercial em que os serviços seriam prestados, com a presença do ato ilícito, dano e nexo de causalidade, cabível a indenização pelos prejuízos suportados com o furto do bem, devendo a seguradora obter o regresso do valor despendido ao segurado.
7. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.